Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INAUTERABILIDADE DA SENTENÇA. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RETRATAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Excepciona-se a regra de inalterabilidade da sentença em relação ao Juízo que a prolatou apenas nas hipóteses legalmente previstas, entre elas, para fins de correção, de ofício ou a requerimento da parte, de inexatidões materiais ou erros de cálculos (CPC, art. 494, I) ou erro de fato na descrição de bens na partilha (art. 656); saneamento de vícios suscitados por meio de embargos de declaração (art. 494, II); tratando-se de provimento terminativo ou julgamento liminar de mérito, mediante juízo de retratação, desde que interposta a competente apelação (art. 331; art. 485, §7o; art. 332, §3o).
2. Descabida a retratação da sentença, que indeferiu a petição inicial em razão de descumprimento de determinação de emenda, para acolhimento de extemporâneo pedido de desistência da ação em relação a um dos réus, acerca do qual se constatara a irregularidade de sua representação processual, a fim de determinar seu prosseguimento em face do outro, afigurando-se imprescindível que o autor tivesse interposto apelação, o que não ocorreu.
3. Verificada a irregularidade da decisão que realizou a retratação da sentença terminativa sem que o interessado tenha interposto o exigido apelo, ela deve ser cassada com a consequente certificação do seu trânsito em julgado, nos termos do art. 331, §3o, do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.